Tribunal: TJMT
Processo: 1018400-22.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018400-22.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS DOS SANTOS OLERIANO - CPF: 052.656.631-00 (APELANTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (APELADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS - SCP SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 32.301.356/0001-51 (APELADO), GABRIELA PANDOLFO COELHO - CPF: 002.547.730-79 (ADVOGADO), GABRIEL MALTA APICELA - CPF: 169.236.017-54 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE AQUAPLANAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente automobilístico ocorrido nas dependências do estacionamento de shopping center, durante manobra realizada pelo próprio condutor, que perdeu o controle do veículo supostamente em razão de acúmulo de água e resíduo oleoso.

II. Questão em discussão

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial comprometeu o contraditório e ensejou cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço, apta a configurar responsabilidade objetiva dos administradores do estacionamento, a ensejar a indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte formula apenas pedido genérico de produção probatória, limitando-se a requerer oitiva de testemunhas, sem especificar a necessidade de prova pericial para questões técnicas essenciais à controvérsia.

4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando possui condições de produzir prova documental básica que demonstre a verossimilhança de suas alegações.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano sofrido pelo consumidor, não sendo suficiente a mera ocorrência de acidente nas dependências do estabelecimento.

6. A presença de água no piso de estacionamento em dias chuvosos, por si só, não caracteriza defeito na prestação do serviço, sendo dever do condutor adequar a velocidade às condições da via, observando a sinalização do local.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada
:
“1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova técnica não requerida de forma específica, quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração do defeito na prestação e o nexo causal com o dano alegado, o que não se verifica quando não há prova da falha do serviço.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 355, I, e 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 130; TJMT, ApC 1031026-92.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DOUGLAS DOS SANTOS OLERIANO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais
” (Número: 1018400-22.2024.8.11.0002), ajuizada em face de PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS – SCP SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ e CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ PLAZA SHOPPING, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, arbitrada em R$ 41.078,86, além das custas processuais (cf. id. nº 312159385).

O apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de prova pericial, a qual seria indispensável para atestar as condições do piso do estacionamento no momento do acidente, notadamente a presença de água e resíduo oleoso, a eficiência do sistema de drenagem, bem como a velocidade razoável para tráfego no local. Sustenta que a ausência dessa prova comprometeu a ampla defesa e o contraditório.

No mérito, afirma que o acidente ocorreu no estacionamento do Shopping Estação Cuiabá em 02/01/2024, quando seu veículo colidiu contra uma parede em razão da aquaplanagem causada por acúmulo de água e resíduo oleoso na pista. Defende que restaram comprovados os danos materiais (R$ 11.678,86), os lucros cessantes (R$ 13.920,00) e os danos morais (R$ 12.000,00), todos indevidamente afastados pela sentença. Ressalta que a responsabilidade das apeladas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ, em razão do dever de guarda e vigilância sobre os veículos estacionados, sendo irrelevante a apuração de culpa.

Argumenta que foram apresentadas provas suficientes, como fotos e vídeos que evidenciam a pista molhada, resíduo oleoso e marcas de pneus que indicam perda de controle, corroborando sua versão dos fatos. Defende, ainda, que a inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau, impunha às apeladas a produção de prova técnica capaz de afastar o alegado defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu. Alega que as requeridas limitaram-se a atribuir ao condutor a responsabilidade pelo acidente, sem comprovação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para realização de perícia, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de R$ 11.678,86 a título de danos materiais, R$ 13.920,00 a título de lucros cessantes e R$ 12.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 312159387).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 312334885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central do recurso consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial requerida e se, diante das alegações de falha na prestação do serviço e do dever de guarda, as apeladas devem ser responsabilizadas civilmente pelos danos materiais, morais e lucros cessantes pleiteados.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, verifico que, após a apresentação da contestação e da respectiva impugnação, as partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir.

O apelante, nessa oportunidade, apresentou manifestação extremamente genérica, aduzindo "
VEM REQUERER INSTRUÇÃO DADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS Considerando as alegações apresentadas pela parte adversa, torna-se crucial a produção de provas para a demonstração da verdade dos fatos alegados por esta parte e, consequentemente, para o deslinde da controvérsia."
(cf. id. n° 312159382), e posteriormente limitou-se a pleitear "
Vem requerer que seja ouvido o autor e testemunhas
." (cf. id. n° 312159383), sem especificar a necessidade de prova pericial ou outras diligências técnicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

É pacífico na jurisprudência que o pedido genérico de produção de provas não impede o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE RÉ - PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - Compete à parte especificar e justificar as provas que pretende produzir, indicando a sua necessidade para o deslinde da controvérsia em questão, pois o pedido genérico não é suficiente para a sua realização.”

(TJ-MG - AI: 10000180423097003 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)

No caso em análise, somente em sede recursal o apelante veio a alegar a necessidade de prova pericial, o que configura verdadeira inovação recursal.

Ademais, o julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado quando considerar suficientes as provas documentais já produzidas para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo certo que, no caso concreto, o juízo de origem examinou detidamente a documentação acostada e concluiu pela inexistência de elementos aptos a demonstrar falha na prestação do serviço.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, é importante ressaltar que, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja essa possibilidade em favor do consumidor, isso não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando possui condições de produzir prova documental básica que demonstre a verossimilhança de suas alegações.

No caso em tela, o apelante juntou aos autos fotografias e vídeos que, conforme bem analisado pelo juízo
a quo
, demonstram apenas a presença de água no piso, não havendo elementos que comprovem a existência de substância oleosa ou falha no sistema de drenagem. A mera presença de água em um estacionamento, especialmente em dias chuvosos, não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano alegado, e, no caso em análise, não há elementos que indiquem que o acidente decorreu de falha na prestação do serviço, sobretudo porque o sinistro ocorreu durante a condução do veículo pelo próprio apelante, sem intervenção de terceiros ou identificação de falha específica atribuível aos apelados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRATURA NA MÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMO DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. No caso em comento, tem-se que a parte apelante não comprovou fato constitutivo do seu direito, em conformidade com o disposto no art. 373, I, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos não provam e nem dão indícios de que o acidente tenha ocorrido dentro da instituição hospitalar.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 1031026-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Por fim, quanto à alegação de que o estacionamento tem o dever de guarda e vigilância dos veículos, conforme a Súmula 130 do STJ, é importante ressaltar que tal entendimento se refere principalmente a casos de furto, roubo ou danos causados por terceiros, e não a acidentes decorrentes da condução do próprio veículo pelo consumidor.

Portanto, não havendo comprovação do nexo causal, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente arbitrados para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025